Tribunal: STF
Processo: RE 1446080
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. EXIGIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.274. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 14.8.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 69).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.8.2023, a União interpôs, em 26.9.2023, tempestivo agravo regimental (e-doc. 72).



    3. A agravante sustenta que teria sido reconhecida a repercussão geral da matéria, Tema 1.274. Alega que “o STF afetou, de forma específica, a questão relativa a constitucionalidade, no período de licença maternidade, da incidência contribuição da empregada, ao Tribunal Pleno. Ficou estabelecido que se analisará: constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela previdência social” (fl. 2, e-doc. 71).



    Ressalta que, “por essa razão e também por força do princípio da isonomia (a fim de evitar-se desigual tratamento entre os contribuintes e injusta vantagem econômica), justifica-se a aplicação da sistemática de repercussão geral ao caso, sobrestando-se o feito, em face de reconhecimento, por esse Supremo Tribunal Federal, da relevância e transcendência da matéria” (fl. 2, e-doc. 71).



    Pede “a reconsideração da decisão proferida, sobrestando-se o julgamento do extraordinário até definição do Tema 1.274, a fim de que se aplique ao caso o referido precedente. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a União que o presente recurso seja levado à Turma e, afinal, provido” (fl. 2, e-doc. 71).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante. 



    Pela plausibilidade das razões expostas pela agravante, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. A Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Salário-maternidade. O Supremo Tribunal Federal consolidou a sua jurisprudência no sentido da ilegitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a verba em apreço. Fê-lo ao julgar o RE nº 576.967, no regime da repercussão geral (Tema 72) (...)



    Ainda que a questão julgada pelo Supremo Tribunal Federal tenha sido a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, tal tese deve ser aplicada à contribuição do segurado, tendo em vista que o STF, no julgado acima transcrito, declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade do §2º do art. 28, e da parte final da alínea a, do §9º desse mesmo artigo, da Lei nº 8.212/91, que considerava o salário-maternidade como salário-de-contribuição. Assim, o recurso não merece provimento” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Em 23.9.2023, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.455.643-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social” (Tema 1.274).



    Ao manifestar-se sobre o Tema 1.274 da repercussão geral, a Ministra Rosa Weber delineou o alcance da matéria constitucional a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Em análise no presente caso a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 



    Anoto, desde logo, que a presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 72), no qual se fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade’. 



    (...) Reitero, portanto, que o tema veiculado no presente recurso extraordinário não diz com a temática versada no âmbito do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, pois em discussão, neste apelo extremo, a validade constitucional da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade. (...)



    Como se vê, a controvérsia dos autos vincula-se à interpretação do art. 195, II, da Carta Fundamental, que prevê o financiamento da seguridade social mediante contribuição social do trabalhador e dos demais segurados da previdência, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Discute-se, ademais, a conformação do conteúdo e alcance de precedente obrigatório desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, processado e julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 72). Inegável, portanto, a presença de questão constitucional”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    7. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a imediata devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora